Tribunal: TJDFT
Processo: 0727297-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727297-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO BRASILEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANDRE LUIS SOUZA COSTA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por LUCIANO BRASILEIRO DE OLIVEIRA (agravante) contra a decisão proferida pela 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos de cumprimento de sentença 0733569-78.2020.8.07.0001 (iniciado em face de ANDRE LUIS SOUZA COSTA DA SILVA), decisão com o seguinte teor: “A exequente requer que seja realizada a penhora sobre valores recebidos pelo executado a título de pró-labore, relativos à pessoa jurídica em que é sócio, VINCERE GLOBAL INVESTIMENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRÓ-LABORE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pró-labore é a remuneração dos sócios que trabalham e administram a empresa. 2. A constrição incidente sobre o pró-labore do devedor implica em penhora de salário, vedada pelo ordenamento jurídico (art. 833, IV, CPC). Decisão mantida. 3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão 1244563, 07274036720198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 8/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intimem-se.” (ID 132235502 - autos originários) - grifei Nas razões (ID 38365076), afirma o agravante que “( ) ao contrário do que alegado na respeitável decisão agravada, trata-se efetivamente de verba de natureza alimentar: cumprimento de sentença de honorários advocatícios. Por outro lado, o valor atualizado da dívida monta a quantia de R$2.605,72 (dois mil seiscentos e cinco reais e setenta e dois centavos), com inclusão da multa e dos honorários advocatícios pelo cumprimento de sentença, além das custas processuais, tudo atualizado até 03.07.2022, não representando um valor grandioso que possa alterar ou comprometer a condição financeira do Executado. Na esteira da jurisprudência do próprio egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é possível mitigar a impenhorabilidade de remunerações recebidas por pessoa física, notadamente quando a parcela tiver natureza alimentícia ( ) Por todo o exposto, plenamente possível a penhora de remuneração do Executado, recebido por intermédio de empresa sua, notadamente para fins de pagamento de cumprimento de sentença que visa o recebimento de honorários advocatícios sucumbências, pelo que o presente agravo de instrumento merece provimento.” (ID 38365076, pp. 4 a 7) - grifei. Ao final, requer: “( ) a) o recebimento e o conhecimento do presente Agravo de Instrumento por este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, instruído com os documentos em anexos, além da intimação dos Agravados para apresentar, caso queiram, contraminutas; b) a concessão do pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso, visando a penhora da remuneração recebida da empresa em que o Executado é sócio - VINCERE GLOBAL INVESTIMENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 63.742.472/0001-30 - até o limite da execução; c) seja ao final dado total provimento ao presente agravo de instrumento, com a confirmação do efeito suspensivo ativo requerido para determinar a penhora da remuneração recebida da empresa em que o Executado é sócio - VINCERE GLOBAL INVESTIMENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 63.742.472/0001-30 - até o limite da execução.” (ID 37949865, p. 8) – grifei. Preparo recolhido (ID 38365079). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença, ID 132235502 - origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC) e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo ativo vindicado. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proposto por LUCIANO BRASILEIRO DE OLIVEIRA em desfavor de ANDRE LUIS SOUZA COSTA DA SILVA, no qual busca o pagamento dos honorários de sucumbência, valor de R$1.449,71 (um mil quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos), atualizado até 12.10.2020 (ID 74428950, p. 3 – origem). Em buscas via SISBAJUD (decisão ID 97382352, origem), bloqueado, em 29/07/2021, o total de R$588,77 no nome do agravado ANDRÉ LUIS (ID 98884061 - origem). Autorizada nova pesquisa de bens e valores (decisão ID 130115704 – origem), informações junto à Receita Federal revelaram no nome do agravado cotas sociais em duas empresas distintas. Em seguida, o agravante LUCIANO BRASILEIRO DE OLIVEIRA requereu: “Da pesquisa no sistema INFOJUD, observa-se que o Executado recebe remuneração da empresa VINCERE GLOBAL INVESTIMENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 63.742.472/0001-30 (COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL e QSA em anexo) EX POSITIS, considerando que o executado foi devidamente citado e não pagou ou garantiu seu débito, requer-se o prosseguimento da execução com a realização de penhora da remuneração recebida da empresa em que o Executado é sócio, até o limite da execução.” (ID 131514329 – origem) – grifei. Sobreveio a decisão recorrida (ID132235502 – origem), pela qual indeferido o pedido de “penhora sobre valores recebidos pelo executado a título de pró-labore, relativos à pessoa jurídica em que é sócio, VINCERE GLOBAL INVESTIMENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA”. De acordo com o art. 833, IV do CPC: “São impenhoráveis: ( ) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. A regra da impenhorabilidade legal é mitigada pelo disposto no § 2o, pelo qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentícia, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de cinquenta salários mínimos (“O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o ”). No que se refere a honorários advocatícios, embora a divergência existente, a jurisprudência predominante no STJ define sua natureza alimentar - STJ. AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019; AgInt no AREsp 1366890/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019). Todavia, embora possível a penhora de verba salarial para pagamento de honorários advocatícios, deve ser observada a garantia do seu mínimo existencial do devedor. No caso, o agravante LUCIANO BRASILEIRO DE OLIVEIRA pede sejam penhorados valores que o agravado recebe como pró-labore das empresas em que este é sócio, o que significa o rendimento bruto anual de aproximadamente R$14.400,00 (documento Receita Federal – ID 130470472 origem). Veja-se que R$14.400,00 significa rendimento anual, do que decorre que, mensalmente, ANDRÉ LUIS (agravado) aufere R$1.200,00, quantia muito inferior ao que tem prevalecido nesta Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até (cinco) salários mínimos (R$ 6.060,00 - seis mil e sessenta reais). Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito ativo para penhora do pró-labore auferido pelo agravada. Intime-se o agravante. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora